Tribunal: TJDFT
Processo: 0040865-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0040865-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ALEX CAETANO ROLINDO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator